Tribunal: TJDFT
Processo: 0009170-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009170-83.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de manifestação do exequente pela qual concorda com os cálculos atualizados pela Contadoria Judicial ao id 16121779 e requer a imediata expedição das adequadas ordens de pagamento dos substituídos processualmente que prosseguem nesta ação e sem seu favor, com a dedução da verba honorária contratual, do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, credor dos honorários da execução, e da M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, credora dos contratuais (id 16663039). O Distrito Federal também não se opôs aos respectivos valores (id 16526605). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, sua homologação é medida que se impõe. Quanto ao modo de pagamento do crédito, conforme consignado em decisão de id 14979739, o acórdão proferido nos correspondentes embargos à execução (PJE: 0003796.52.2008.80.70000, id 13013674 e cópia do respectivo acórdão juntada ao id 9854946 desta execução) afastou a aplicação da Lei 3.624/2005 ao caso em apreciação e determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de expedição de RPV. Desse modo, já decidida a matéria, mediante acórdão transitado em julgado, não comporta mais alteração, enquadrando-se, inclusive, ao acordado na cláusula 4a da transação realizada na EXE n. 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 ( id 9855044): Serão pagos, mediante RPV de 10 (dez) ou 40 (quarenta) salários-mínimos, os valores homologados nas execuções em cujos embargos tenham sido admitidos tais parâmetros, por acórdão transitado em julgado, ou onde assim tiver sido decidido por decisão também não mais sujeita a recurso. As importâncias exequendas individualmente consideradas, portanto, de acordo com as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial (id 16121779), cuidam-se de obrigação de pequeno valor, o que revela a incidência do previsto no art. 535, § 3o, II, do CPC. Noutro giro, a cláusula 7a do mencionado acordo assim dispôs: “O Distrito Federal pagará os honorários advocatícios fixados nas execuções, conforme estipulado em cada processo, após a conclusão da fase executória com relação a todos os beneficiários.” A cláusula 8a, por seu turno, estabelece, quanto à verba honorária contratual, que será paga, “de forma destacada ou não, a critério do Juízo da execução, na forma da lei.” (id 9855044 – g.n.). Compulsando os autos, extrai-se, da procuração acostada ao id 9854955, p.4, que, no presente feito, o causídico MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA é credor dos honorários da execução, ao passo que o escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, nome atual da MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (CNPJ n. 04.549.858/0001-60), é credor dos contratuais, de acordo com o contrato de prestação de serviços e o aditivo contratual juntado ao id 9855037, não havendo, assim, qualquer óbice para a expedição das competentes ordens de pagamento na forma em que requerida. Diante do exposto, em razão do que foi decidido nos embargos do devedor e na citada transação, homologo os cálculos de id 16121779, com a ressalva do acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento[1] (id 9855053), e determino a expedição das respectivas requisições de pequeno valor – RPV, conforme requerido ao id 16663039, reiterando que, in casu, será ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) e para o efeito de pagamento ao servidor, deve-se considerar o valor líquido do crédito, excluída a quantia referente aos honorários contratuais. À Secretaria do Conselho Especial para os fins de direito, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC e da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018, deste egrégio Tribunal. I. [1] “Até o momento do pagamento poderá ser reduzida ou excluída a condenação caso seja detectada situação de litispendência ou recebimento administrativo de valores no período abrangido pela execução.” (g.n.) Brasília, 10 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador